Tribunal: TJSP
Processo: 2038003-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Município de São Paulo. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Inovação processual, em sede recursal, quanto à alegação de que a executada faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, "c", da CF. Questão não aventada nem discutida nem decidida em primeiro grau. Impossibilidade de conhecimento da questão em obediência aos princípios do juiz natural, duplo

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Município de São Paulo. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Inovação processual, em sede recursal, quanto à alegação de que a executada faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, "c", da CF. Questão não aventada nem discutida nem decidida em primeiro grau. Impossibilidade de conhecimento da questão em obediência aos princípios do juiz natural, duplo grau de jurisdição e da congruência. Recurso não conhecido.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Execução fiscal. IPTU. Exercícios de 2017 a 2020. Município de São Paulo. Alegação da executada de que o lançamento do tributo é indevido e, consequentemente, a execução deve ser extinta, em razão de isenção tributária prevista na Lei Municipal no 6.989/1966. Isenção condicionada. Inexistência de prova documental pré-constituída, demonstrativa de cumprimento de todos os requisitos da benesse legal pretendida. Necessidade de amplo contraditório e dilação probatória para comprovação pela executada ter efetivamente preenchido as exigências legais para que a isenção seja concedida. Rejeição da exceção por inadequação da via eleita para a discussão sobre o preenchimento ou não dos critérios legais para concessão da isenção. Matérias arguidas típicas de embargos à execução e que necessitam de dilação probatória e ampla cognição exauriente. Decisão mantida. Recurso improvido.